Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – CASE EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 75959882) que deu provimento ao recurso inominado da parte ré para julgar improcedentes os pedidos da parte autora e procedente o pedido contraposto.
2. Os embargos são tempestivos (ID 76313292) e comportam conhecimento.
3. Na origem, discute-se cobrança de mensalidades de curso superior em razão do cancelamento de bolsa do ProUni e suposta inscrição indevida em cadastros restritivos.
4. A parte autora, em seus embargos, alega omissão quanto à nulidade do ato administrativo por ausência de contraditório e contradição ao validar comportamento contraditório da instituição de ensino, pedindo efeitos infringentes. A parte ré, por sua vez, aponta erro material quanto à indicação da cláusula contratual no dispositivo do acórdão e questiona o valor da condenação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões a decidir são: (i) a existência de omissão ou contradição no julgado no que diz respeito à validade do ato administrativo; (ii) o valor da condenação; iii) erro material no dispositivo no que tange à cláusula penal mencionada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95).
7. Quanto aos embargos da autora, verifica-se que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão embargada apreciou suficientemente as teses relevantes, e a pretensão da parte autora nada mais é do que rediscutir o mérito, o que é inviável nesta via. Ausentes os vícios apontados, os embargos devem ser rejeitados.
8. Também não prospera o pedido de efeitos infringentes. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou omissão capaz de alterar a conclusão da decisão, o que não se verifica no caso. Quanto ao pleito de prequestionamento, a jurisprudência do STF (Tema 339) e o Enunciado 125 do FONAJE firmaram que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, bastando que a decisão seja fundamentada, ainda que de forma sucinta.
9. No tocante aos embargos da ré, assiste razão parcialmente. O valor da condenação de R$ 16.302,68 está de acordo com a tabela apresentada na contestação (ID 74364025, p. 14), considerando o segundo semestre de 2024, não havendo equívoco nesse ponto. Os valores dizem respeito ao valor nominal de cada parcela, com o acréscimo de juros e correção monetária, conforme estabelecido em sentença. Por outro lado, verifica-se erro material no dispositivo do acórdão, pois onde se lê “cláusula 6a, §1o do contrato”, deve-se ler corretamente “cláusula 7a, §1o do contrato”.
IV – DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração da parte autora conhecidos e rejeitados.
10. Embargos de Declaração da parte ré conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material no acórdão embargado, que passa a constar a referência correta à cláusula 7a, §1o do contrato (ID 74364035, p. 2), permanecendo inalterado no mais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.